Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727046-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CECF COMPLEXO EDUCACIONAL CONTÁBIL FISCAL LTDA RECORRIDO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. I – Diante da demonstração de desvio de finalidade, e evidenciada a sucessão empresarial irregular, uma vez que os objetos sociais das empresas coincidem, assim como o endereço de atividade e, ainda, que as empresas sucessoras foram constituídas por parentes do sócio da executada, responsável pelo desempenho das ações educacionais que constituem o ramo de atividade das sucessoras, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão das empresas sucessoras no polo passivo da demanda. Decisão mantida. II – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 50 do Código Civil, asseverando ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que não estariam robustamente comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial in casu, ressaltando que o encerramento irregular não seria causa suficiente para o deferimento do incidente. Colaciona julgado do STJ para demonstrar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024